Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-95.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002377-95.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO QUEIROZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E CONVERGENTE. FLAGRANTE VERDADEIRO. DESCARTE VOLUNTÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DURANTE FUGA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO INTEGRAL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. CONFISSÃO DE ENVOLVIMENTO PRECOCE NA TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO INCOMPATÍVEIS COM USO PESSOAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO INTELECTUAL LEVE. REDUÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL À INTENSIDADE DA PERTURBAÇÃO MENTAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO TOTAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo Queiroz Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA.

2. O Apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 333 dias-multa.

3. A conduta delitiva ocorreu em 18.02.2025, por volta das 23h30min, na Rua Santa Clara, Bairro da Conquista, quando o acusado foi surpreendido em flagrante portando, sem autorização legal, substância entorpecente destinada à comercialização.

4. O material apreendido consistia em 11 fragmentos e 2 trouxinhas de maconha, com peso total de 162,10g, acondicionados em sacola vermelha descartada durante fuga após avistamento da guarnição policial.

5. A Defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente pleiteando aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, redução pela semi-imputabilidade ao patamar máximo de 2/3 e concessão de gratuidade judiciária integral.

II. Questão em discussão

6. Há quatro questões controvertidas em discussão: (i) definir se restaram suficientemente comprovadas a materialidade delitiva e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) estabelecer se preenchidos os requisitos cumulativos para aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a redução pela semi-imputabilidade foi aplicada em patamar adequado à intensidade da perturbação mental; e (iv) verificar se procede o pleito de isenção integral das custas processuais.

III. Razões de decidir

7. A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação e demais elementos probatórios que comprovam a natureza entorpecente da substância apreendida.

8. A autoria emerge cristalina do acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada nos depoimentos harmônicos e convergentes dos três policiais militares que presenciaram a dinâmica delitiva.

9. Os depoimentos policiais revelam-se coesos, espontâneos e desprovidos de contradições substanciais quanto aos elementos nucleares da imputação, constituindo prova idônea quando prestados sob contraditório e em consonância com demais elementos probatórios.

10. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima sobre comercialização de entorpecentes, sendo o flagrante verdadeiro caracterizado pelo descarte voluntário da sacola contendo drogas durante fuga empreendida pelo apelante ao avistar a guarnição.

11. A preservação da cadeia de custódia restou assegurada pela apreensão imediata do material em ato contínuo à perseguição, afastando alegações de manipulação probatória ou quebra na sequência de custódia.

12. O tráfico privilegiado exige preenchimento cumulativo e rigoroso de quatro requisitos: primariedade técnica, bons antecedentes criminais, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa.

13. Embora tecnicamente primário, múltiplos elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a dedicação habitual do apelante a atividades criminosas, notadamente sua integração à facção criminosa denominada "Tudo 3" e confissão de envolvimento na traficância desde os 10 anos de idade.

14. A quantidade substancial de entorpecente apreendida - 162,10g - e seu acondicionamento fracionado em múltiplas unidades prontas para comercialização evidenciam inequivocamente a destinação mercantil, incompatível com a tese de uso pessoal.

15. A forma de apresentação da droga em 11 fragmentos e 2 trouxinhas constitui padrão típico da mercancia ilícita, revelando estruturação para venda ao varejo incompatível com consumo próprio.

16. A redução pela semi-imputabilidade em 1/3 mostra-se adequada e proporcional ao grau de comprometimento mental atestado pela perícia técnica, que classificou o transtorno do neurodesenvolvimento intelectual como leve.

17. A individualização da pena, princípio constitucional fundamental, exige proporcionalidade entre a intensidade da perturbação mental e o quantum de redução aplicado, sendo desproporcional equiparar transtorno leve a perturbações mentais graves.

18. O laudo pericial demonstrou que o apelante, apesar das limitações cognitivas, conservava grau parcial de autodeterminação e consciência da reprovabilidade de sua conduta, não justificando redução em patamar superior.

19. As custas processuais constituem efeito inexorável da sentença penal condenatória, comportando apenas suspensão da exigibilidade por cinco anos consecutivos em casos de comprovada hipossuficiência econômica, jamais isenção definitiva.

20. A verificação da miserabilidade para fins de suspensão das custas deve ocorrer na fase executória, considerando possíveis alterações na situação financeira do condenado entre a prolação da sentença e sua execução.

IV. Dispositivo e tese

21.Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A prova testemunhal policial possui eficácia probatória plena quando prestada sob contraditório, revelando-se harmônica, convergente e desprovida de contradições substanciais quanto aos elementos nucleares da imputação. 2. O tráfico privilegiado demanda preenchimento rigorosamente cumulativo de quatro requisitos legais, sendo inviável sua aplicação quando comprovada dedicação habitual a atividades criminosas ou integração estrutural à organização criminosa. 3. A quantidade substancial e o acondicionamento fracionado de entorpecentes em múltiplas unidades prontas para comercialização constituem indícios robustos de destinação mercantil incompatível com uso pessoal. 4. A redução pela semi-imputabilidade deve observar rigorosa proporcionalidade entre a intensidade da perturbação mental atestada pela perícia e o quantum de diminuição aplicado. 5. As custas processuais em condenações criminais comportam exclusivamente suspensão temporária da exigibilidade em casos de hipossuficiência, jamais isenção definitiva.”.

_______

Dispositivos normativos relevantes:
CF/1988, art. 5º, inc. XLVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CP, art. 26, parágrafo único; CPP, arts. 185 e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência paradigmática citada:

STJ, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal I, Edição nº 105; STJ, AgRg no AREsp nº 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.637.275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.12.2016; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0579908-71.2022.8.13.0024, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 29.02.2024; TJSC, Apelação Criminal nº 5001144-59.2020.8.24.0104, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8002377-95.2025
.8.05.0103
, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, onde figura como Apelante o Acusado
MARCELO QUEIROZ OLIVEIRA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER parcialmente do apelo, para NEGAR-LHE provimento nesta parte
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora